Tribunal: TJDFT
Processo: 0730821-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS E UTILIZAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO À PARTE CONTRÁRIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO CONFIGURADO. NULIDADE INSANÁVEL. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença que julgou procedente ação possessória ajuizada pelo apelado, determinando a manutenção ou reintegração do autor na posse dos terrenos nos 04 e 06, com área total de 1.622 m2, localizados na Fazenda Taboquinha, “Serrinha”, Quinhão 11, Condomínio Rural Quinta das Rosas (Quadra 09 do Condomínio Mansões Itaipu).
2. Os apelantes alegam, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da juntada de documentos novos nas alegações finais sem oportunidade de manifestação e da utilização, pela magistrada, de sentença proferida em processo diverso como fundamento decisório, sem prévio contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pela ausência de oportunidade aos réus para se manifestarem sobre documentos novos e sobre sentença proferida em outro processo, utilizada como fundamento do decisum recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, sendo insuficiente a mera irregularidade formal do ato processual.
5. Nos termos dos arts. 435 e 436 do CPC, admite-se a juntada de documentos novos após a contestação, desde que assegurada à parte contrária a oportunidade de manifestação.
6. O art. 10 do CPC veda decisão judicial baseada em fundamento sobre o qual não se tenha oportunizado às partes o contraditório, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
7. Constatado que a sentença recorrida utilizou documentos juntados nas alegações finais e fundamentação extraída de sentença proferida em processo diverso, sem que os apelantes tivessem oportunidade de se manifestar, evidencia-se violação ao contraditório e cerceamento de defesa.
8. Precedente do TJDFT reconhece nulidade processual qualificada em hipóteses análogas, quando a sentença se apoia em prova ou documento produzido sem o devido contraditório, impondo a cassação do decisum e o restabelecimento do devido processo legal (Acórdão no 1798806, 0707548-85.2022.8.07.0004, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 06/12/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de oportunidade para manifestação da parte sobre documentos juntados tardiamente e sobre sentença proferida em outro processo, utilizada como fundamento decisório, configura cerceamento de defesa e nulidade processual.
2. O contraditório e a ampla defesa exigem que nenhuma decisão seja proferida com base em elementos não submetidos à prévia ciência e manifestação das partes, aplicando o princípio da vedação à decisão surpresa.